Tribunal: TJES
Processo: 0029232-94.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029232-94.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SERRANO S/A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0029232-94.2012.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SERRANO S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO. INSUFICIÊNCIA DO MERO PETICIONAMENTO DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE ATO CONSTRITIVO OU CAUSA INTERRUPTIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Centro de Ensino Superior Serrano S/A para cobrança de crédito inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 029.455/2012, extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu prescrição intercorrente na execução fiscal, diante da suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis e da inexistência de atos efetivos de constrição capazes de interromper o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 40 da Lei nº 6.830/1980 estabelece que, não localizado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo executivo deve ser suspenso por até um ano, findo o qual se inicia automaticamente o prazo prescricional aplicável ao crédito executado.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.340.553/RS sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que o prazo de suspensão de um ano inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor, independentemente de manifestação judicial expressa.

5. Decorrido o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, sendo necessária a efetiva citação válida ou constrição patrimonial para interromper a prescrição intercorrente.

6. O mero peticionamento do exequente requerendo diligências ou novas tentativas de constrição não possui aptidão para interromper ou suspender o prazo prescricional.

7. No caso concreto, após a suspensão do feito em 02/10/2017 em razão da inexistência de bens penhoráveis, não houve qualquer ato efetivo de constrição patrimonial ou outra causa interruptiva do prazo prescricional, o que conduziu ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

8. A alegação de ausência de inércia da Fazenda Pública não afasta a prescrição, pois a legislação e a jurisprudência vinculante exigem ato executivo efetivo, e não mero impulso processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Após a suspensão da execução fiscal por ausência de bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o prazo de um ano previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, independentemente de pronunciamento judicial expresso.

2. Decorrido o prazo anual de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional do crédito executado.

3. O mero peticionamento do exequente requerendo diligências não interrompe a prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva citação do devedor ou a constrição patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 40 e §§; CPC/2015, arts. 921, § 5º, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018; TJES, Apelação Cível nº 048080187718, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 22.02.2022, DJ 01.04.2022; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.094536-2/001, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, 6ª Câmara Cível, j. 22.08.2023, DJ 25.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incolume a sentenca que extinguiu o feito em razao da prescricao intercorrente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0029232-94.2012.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SERRANO S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da sentença (ID 161109483) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual que, nos autos da execução fiscal proposta em desfavor de
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SERRANO S/A
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais (ID 16110484), sustenta o apelante, em síntese, que não foi possível verificar nos autos a incidência da prescrição intercorrente, por não ter ocorrido inércia da Fazenda Pública, sobretudo porque formulou requerimentos que não foram analisados pelo Juízo
a quo.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 17076395.

Cinge-se a controvérsia a apurar se a presente demanda está fulminada pela prescrição intercorrente.

Como sabido, o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais disciplina o instituto da prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
§1º. Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.
§2º. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.
§3º. Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.
§4º. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
§5º. A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no §4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda”.

O
Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1340553/RS sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu premissas para a análise do fenômeno da prescrição intercorrente em execuções fiscais
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo)
durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.)

O

magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973) (STJ, REsp n.º 1.340.553/RS, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, J 12/9/2018, DJe 16/10/2018).

Destaco tratar-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), cuja
ratio decidendi
deve ser reproduzida pelos Tribunais Pátrios quando diante de casos em que os fatos materiais forem idênticos.

Após detida análise dos autos, constatei que razão não assiste ao Município apelante, pelos motivos que passo a expor.

A execução fiscal de origem foi ajuizada em 10/09/2012 pelo Município de Serra em desfavor do Centro de Ensino Superior Serrano S/A, no intuito de ver adimplido débito representado pela Certidão de Dívida Ativa nº 029.455/2012 (fl. 05) na importância de R$ 16.245,28 (dezesseis mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos).

Em 12/01/2015, houve êxito na citação da parte executada, tanto que apresentou exceção de pré-executividade às fls. 40/51. O incidente foi rejeitado em 28/03/2016 (fls. 88/89). Em seguida, em 11/05/2016, o exequente requereu a realização de penhora
on line
, o que foi deferido pelo Juízo
a quo
(fls. 92/92-verso), mas, aparentemente, não foi realizada. A parte executada interpôs agravo de instrumento, o qual foi desprovido.

Em seguida, o exequente formulou novo pedido de constrição, deferido pelo Juízo singular, o qual se revelou infrutífero, de modo que houve determinação de suspensão do curso da execução
em 02/10/2017
(fl. 118). A partir do referido momento, houve suspensão do feito por 01 (um) ano e, em seguida, a deflagração automática do prazo prescricional de 05 (cinco) anos. Em 02/05/2022, a parte executada acostou petição buscando demonstrar a inexigibilidade do débito, em virtude de imunidade (fls. 161/165). Houve a regular intimação do Município exequente para se manifestar a respeito da questão, o qual, contudo, quedou-se inerte, como certificado à fl. 179-verso, em 14/07/2023.

Em seguida, houve a intimação do exequente no ID 16109482 para que se manifestasse a respeito da prescrição intercorrente, o qual, novamente, quedou-se inerte, o que ensejou a prolação da sentença objurgada.

É de se constatar, portanto, que desde a suspensão do feito em 02/10/2017,
não houve a realização de qualquer ato constritivo apto a interromper o prazo prescricional
, de modo que não restam dúvidas quanto à existência da consumação da prescrição intercorrente.

Isso se deve ao fato de que “
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo)
”
(STJ, REsp n.º 1.340.553/RS, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, J 12/9/2018, DJe 16/10/2018).

Neste ponto, reitero que “[...] o prazo de 01 (um) ano de suspensão do processo tem início na data da intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens penhoráveis, findo o qual se inicia o prazo prescricional quinquenal do crédito tributário. Contam-se de forma automática os prazos de suspensão e arquivamento, independentemente de o Magistrado ter expressamente determinado a suspensão e o arquivamento do processo, porquanto eventuais decisões são meramente declaratórias, não exercendo qualquer influência sobre a definição do termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente.
O pedido de realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o executado ou bens penhoráveis não tem o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente, sendo imperioso o reconhecimento da prescrição
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.094536-2/001, Relator: Des. Edilson Olímpio Fernandes, 6ª Câmara Cível, J 22/08/2023, DJ 25/08/2023).

Cumpre ressaltar, ainda, que o mero peticionamento do exequente nos autos
não é suficiente para obstar a fluência do prazo prescricional
, conforme esclarece reiterado entendimento jurisprudencial:

[...] 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou as seguintes teses: i) o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, em virtude da não localização de bens do devedor, tem início automaticamente da data de ciência do Estado acerca da não localização do devedor, ou não localização de bens penhoráveis; ii) ao final do prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional;
iii) a mera manifestação do Estado, no sentido de requerer a penhora de novos bens, não é suficiente para suspender a contagem do prazo prescricional, o que só ocorre com a efetiva penhora de bens ou localização do devedor;
iv) caso seja reconhecida a prescrição intercorrente de ofício, o Estado deve se insurgir na primeira oportunidade, alegando ausência de sua intimação, no entanto, deverá comprovar também o efeito prejuízo da ausência de intimação, como por exemplo, a existência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição [...] (TJES, Apelação Cível n.º 048080187718, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, J 22/02/2022, DJ 01/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL IMPULSO AO PROCESSO. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. LUSTRO LEGAL. DESÍDIA. FAZENDA PÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RESP 1.340.553/RS. RECURSO NÃO PROVIDO.
O termo inicial do prazo anual de suspensão, seguido do prazo quinquenal de prescrição, corresponde à data de efetiva ciência, da Fazenda Pública, acerca da frustração da citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não localização de bens sobre os quais possa recair a penhora. Somente a efetiva constrição patrimonial interrompe o curso da prescrição intercorrente, sendo insuficiente o mero peticionamento em juízo, requerendo diligências executórias
(TJMG; Apelação n.º 0019866-58.2012.8.13.0382; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Moacyr Lobato; Julg. 26/05/2022; DJEMG 26/05/2022).

Portanto, não subsiste a alegação do apelante no sentido de que a prescrição intercorrente não estaria caracterizada, vez que a Fazenda Pública teria atuado de modo diligente no feito.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que extinguiu o feito em razão da prescrição intercorrente.

Sem condenação em honorários sucumbenciais, a teor do art. 921, § 5º, CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.